Tribunal: TJPA
Processo: 0046944-78.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046944-78.2014.8.14.0301

APELANTE: TAMARA MATA DA SILVA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, desproveu apelação interposta contra sentença de improcedência de ação que visava à suspensão de descontos de contribuição para previdência complementar e à restituição de valores pagos, sob alegação de isenção após 30 anos de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao marco temporal de vigência de estatuto de entidade de previdência complementar; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de distinção do precedente firmado pelo STJ (Tema 907), especialmente quanto à natureza da controvérsia (isenção contributiva).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo indispensável a demonstração efetiva de tais vícios.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, ao fixar que o regulamento aplicável é aquele vigente no momento da implementação dos requisitos para o benefício, conforme entendimento do STJ (Tema 907).

A alegação de omissão quanto ao marco temporal do estatuto não procede, pois a decisão expressamente afasta a norma invocada, seja por sua revogação, seja pela inaplicabilidade do critério baseado na data de adesão.

O acórdão também apresenta fundamentação subsidiária suficiente ao concluir que, ainda que aplicável o estatuto pretérito, não se configura a condição de “associado aposentado”, pois há manutenção do vínculo laboral com a patrocinadora.

Não há omissão quanto ao distinguishing do precedente do STJ, uma vez que o acórdão analisa adequadamente a controvérsia e aplica diretamente a tese vinculante, ainda que sem menção expressa à técnica.

A insurgência revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

A fundamentação, ainda que concisa, mostra-se suficiente para demonstrar as razões de decidir, inexistindo vícios que justifiquem o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia e aplica precedente vinculante, ainda que sem menção expressa a técnicas argumentativas. 3. A pretensão de reexame da matéria decidida, sob alegação de vício inexistente, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, §2º, 1.026, §2º, 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.435.837/RS (Tema 907); TJ-MT, Apelação nº 0001784-16.2019.8.11.0082; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2159397-95.2022.8.26.0000.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046944-78.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: TAMARA MATA DA SILVA

EMBARGADAS: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. E CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TAMARA MATA DA SILVA em face do acórdão de Id 34273747, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela própria embargante, mantendo a decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de origem.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TAMARA MATA DA SILVA
, em face da decisão monocrática de ID
30022898
que negou provimento ao recurso de apelação.

Breve retrospecto processual.

Em breve síntese, a autora alega que iniciou atividade laborativa no BANCO DA AMAZONIA S/A em 25 de junho de 1974, sendo compulsoriamente integrada no Plano de Previdência Complementar da segunda requerida, CAPAF, o qual foi criado pelo primeiro requerido, em 12 de dezembro de 1969, através do Estatuto instituído pela PORTARIA 375/69, sendo então mensalmente descontado diretamente de seus vencimentos a respectiva contribuição há 10 (dez) anos e 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias além doas 30 (trinta) anos de contribuição.

Afirma que o art. 60 da PORTARIA 375/69 prevê que o associando aposentado que completar 30 (trinta) anos de contribuição está isento de pagamento.

Neste contexto a autora requer que sejam suspensos os descontos na fonte de contribuição, pugna também pela devolução dos valores pagos desde que completou o lapso temporal de contribuição, totalizando R$ 46.241,31 (quarenta e seis mil duzentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos), além de todos os demais valores que vierem a ser descontados no curso da ação.

Em decisão de Id 29688040 - Pág. 1, foi concedido o benefício da gratuidade da justiça, e deferida a tutela de urgência. Na oportunidade foi designada audiência de conciliação, e determinada a citação do requerido.

Na contestação apresentada pela CAPAF (Id 29688044 - Pág. 1), a entidade alegou, em síntese, que a parte autora passou a integrar seu quadro de beneficiários em 1978, estando, portanto, sujeita às disposições do Estatuto CAPAF de 1974, o qual não prevê isenção de contribuições para participantes com mais de 30 (trinta) anos de contribuição que já se encontrem aposentados, sendo inaplicável, no caso, a Portaria nº 375/69.

Argumentou ainda ser imprescindível a permanência do BASA no polo passivo da ação, por se tratar de patrocinador da entidade. Alegou a ocorrência de prescrição, tendo em vista que, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, o prazo prescricional seria de três anos, já ultrapassado desde a data em que a autora completou 30 anos de contribuição.

Afirmou, também, a impossibilidade de reconhecimento da condição de isenção, uma vez que a autora permanece em atividade, não se enquadrando, assim, como aposentada nos moldes exigidos pela referida portaria. Por fim, sustentou que não há possibilidade de restituição dos valores já pagos, sendo legítima a cobrança realizada.

Na contestação apresentada pelo BASA (Id 29688068 - Pág. 3), a instituição sustentou, em sede preliminar, a existência de inépcia na petição inicial uma vez que não há pedido de condenação em relação a este requerido, e ilegitimidade passiva do Banco requerido.

Alegou ainda, como prejudicial de mérito, a prescrição tendo em vista que, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, o prazo prescricional seria de três anos, já ultrapassado desde a data em que a autora completou 30 anos de contribuição. No que tange ao mérito, alegou que a demandante não possui direito à suspensão das cobranças questionadas e que o BASA não pode ser responsabilizado solidariamente com a CAPAF. Por fim, requereu o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A autora apresentou Réplica à contestação (Id 29688072 - Pág. 2).

Intimadas, a parte autora não manifestou interesse na produção de provas (Id 29688078 - Pág. 5).

Os autos foram digitalizados (Id 29688085 - Pág. 1). Intimados da migração (Id 29688086 - Pág. 1), os Réus, CAPAF e BASA, não alegaram inconsistências (Id 29688089 - Pág. 1 e Id 29688091 - Pág. 1).

Após Sobreveio SENTENÇA julgando improcedente o pedido inicial no ID Num 29688102, cujo dispositivo transcrevo:

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por
TAMARA MATA DA SILVA
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista a concessão do benefício da justiça gratuita.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo. O prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a 3ª UPJ, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, § 2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, se desejarem, contrarrazões no prazo legal. Após, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 dias, inicie o cumprimento de sentença.

Transcorrido o prazo, sem manifestação da parte autora e não havendo pendências, determino o ARQUIVAMENTO dos autos com as providências de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

Inconformada, a Requerente, TAMARA MATA DA SILVA, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO no ID Num 29688103, alegando a necessidade de reforma da sentença, visto que já completou 30 anos de contribuição previdenciária complementar e que o Estatuto da CAPAF (Portaria n. 375/69) prevê, em seu art. 60, que o associado aposentado que completar 30 (trinta) anos de contribuição se exime de seu pagamento.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente a ação, suspendo a cobrança da contribuição e devolução dos valores que já foram pagos.

Contrarrazões da CAPAF no ID Num 29688107, refutando os argumentos da Apelante.

Contrarrazões de BANCO DA AMAZÔNIA no id. 29688109. Pede, em suma, o desprovimento do apelo.

Sobreveio a decisão monocrática (ID
30022898
) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO. REGULAMENTO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão de descontos e devolução de valores pagos a título de contribuição para plano de previdência complementar. A autora/apelante alega ter direito à isenção por ter contribuído por mais de 30 anos, com base no art. 60 da Portaria nº 375/69, regulamento original da entidade de previdência. A sentença de primeiro grau negou o pedido, entendendo que o regulamento aplicável é aquele vigente no momento em que a participante preencheu os requisitos para o benefício, e não o da data de sua adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a participante de plano de previdência complementar tem direito adquirido à isenção de contribuição prevista em regulamento vigente à época de sua adesão, mas revogado antes do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, e, adicionalmente, se a condição de "associado aposentado" abrange aquele que, aposentado pelo regime geral, permanece em atividade na empresa patrocinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.435.837/RS (Tema nº 907), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada, para fins de cálculo e concessão de benefício, é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.

2. As alterações nos regulamentos dos planos de benefícios são permitidas para manter o equilíbrio atuarial das reservas, aplicando-se a todos os participantes após a devida aprovação, o que confere caráter estatutário ao plano de previdência complementar.

3. No caso concreto, a Portaria nº 375/69, que previa a isenção do pagamento de contribuições após 30 anos, foi revogada pela Portaria nº 1.417/1974. Como a apelante ingressou na empresa patrocinadora em 25/06/1974, o regulamento que previa a isenção já não estava mais em vigor, sendo inaplicável à sua situação.

4. Ainda que a adesão tivesse ocorrido sob a égide da norma anterior, a apelante apenas implementou as condições para a aposentadoria décadas depois, quando o benefício da isenção já havia sido extinto, devendo submeter-se às regras vigentes no momento em que se tornou elegível ao benefício.

5. Ademais, a norma revogada destinava-se ao "associado aposentado", condição que, para os fins do regulamento de previdência complementar, pressupõe a cessação do vínculo laboral com o patrocinador, o que não ocorreu no caso, visto que a apelante, embora aposentada pelo regime geral (INSS), continuou a exercer suas funções no banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade para o benefício, e não o da data de adesão, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 907). 2. Não há direito adquirido a regras de um estatuto de entidade de previdência complementar que foram revogadas antes do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. 3. A condição de 'associado aposentado', para fins de regulamento de previdência complementar, pressupõe a cessação do vínculo laboral com a empresa patrocinadora, não bastando a aposentadoria pelo regime geral de previdência social (INSS) se o participante permanece em atividade.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §3º, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.435.837/RS (Tema nº 907); STJ, AgInt no REsp 1430712/GO; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001038-31.2015.8.14.0301.

Nas razões recursais de id 31060673
,
o agravante
TAMARA MATA DA SILVA
sustenta: (i) a boa-fé processual; (ii) a aplicação do estatuto da CAPAF de 11 de novembro de 1969; (iii) a necessidade de distinguishing com o precedente do STJ; (iv) a necessidade de revisão judicial.

Requer a reforma com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões nos Ids 31589470 e 31763519 requerendo a manutenção da decisão monocrática.

Em seguida, a parte ora embargante interpôs embargos de declaração no Id 34735997.

Pontos principais das razões:
Sustenta a existência de omissão quanto ao marco temporal da vigência do Estatuto de 1969, afirmando que este vigorou até 1975, período no qual teria ingressado nos quadros da patrocinadora, o que implicaria sua aplicabilidade ao caso concreto. Aduz, ainda, omissão quanto à necessidade de distinguishing em relação ao Tema 907 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a controvérsia dos autos não envolve cálculo de benefício, mas regra de isenção contributiva, de natureza distinta.

PEDIDOS
Requer o suprimento das omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de Id 34273747, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a improcedência dos pedidos autorais.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos embargos de declaração.

Bem, os embargos de declaração estão disciplinados no art. 1.022 do CPC/15, sendo cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Portanto, para o acolhimento dos aclaratórios, é imprescindível a demonstração de tais vícios.

Senão, vejamos.

A embargante defende que os embargos de declaração visam ao suprimento de omissões no acórdão, especialmente quanto ao marco temporal de vigência do Estatuto de 1969 e quanto à necessidade de distinção do precedente firmado no Tema 907 do STJ.

Vejo, de pronto, que não assiste razão à recorrente.

Com efeito, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, fixando expressamente que o regulamento aplicável ao participante de plano de previdência complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 907), afastando, por conseguinte, a incidência de normas anteriormente revogadas.

No que concerne ao alegado marco temporal de vigência do Estatuto de 1969, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, tendo o acórdão consignado a inaplicabilidade da norma invocada, seja em razão de sua revogação, seja porque o critério jurídico adotado não se funda na data de adesão, mas no momento da implementação dos requisitos para o benefício. Ademais, o julgado foi categórico ao afirmar, em fundamentação subsidiária, que, ainda que se admitisse a incidência do estatuto pretérito, a embargante não preencheria a condição de “associado aposentado”, por manter vínculo laboral com a patrocinadora, circunstância suficiente, por si só, para afastar a pretensão.

Quanto à alegada omissão relativa ao distinguishing do Tema 907 do STJ, igualmente não prospera a insurgência. O acórdão embargado identificou corretamente a questão jurídica controvertida e aplicou diretamente o precedente vinculante, reconhecendo a natureza estatutária do regime de previdência complementar e a possibilidade de alteração das regras ao longo do tempo, sem que haja direito adquirido a regulamentos revogados. O fato de não ter sido utilizada a expressão técnica “distinguishing” não implica ausência de fundamentação, porquanto a adequação do precedente ao caso concreto foi efetivamente examinada.

Na realidade, o que se verifica é que a embargante busca rediscutir a matéria já apreciada, atribuindo aos embargos de declaração finalidade manifestamente infringente, o que não se admite na via eleita.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns pontos, mostra-se suficiente e apta a demonstrar, com clareza, as razões de decidir, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

Portanto, o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem sanados por meio de embargos de declaração, tendo examinado adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos relevantes, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.
(TJ-MT 00017841620198110082 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/09/2022)

Embargos de declaração. Contradição e omissão. Ausência dos vícios suscitados. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 21593979520228260000 SP 2159397-95.2022.8.26.0000, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 02/09/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o integralmente.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026